Tribunal: TJPA
Processo: 0000139-93.2011.8.14.0100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000139-93.2011.8.14.0100

SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

SENTENCIADO: EDILSON BATISTA DE SOUSA, CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DE PROJETO DE LEI. VICIO DE INICIATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Merece ser mantida a sentença que declarou a nulidade de Projeto de Lei, que se destinava a doar o imóvel a particular, inclusive conforme reconhecido pelo requerido, diante de vício formal na tramitação legislativa, da inobservância dos interesses sociais e dos princípios norteadores da atividade administrativa.

2.

Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONFIRMAR A SENTENÇA
em remessa necessária, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 27 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará que, nos autos Ação de Nulidade de Ato Legislativo – Projeto de Lei n. 007/2010 ajuizada por
EDILSON BATISTA DE SOUSA
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O autor narrou na petição inicial que o Poder Legislativo Municipal, em sessão plenária realizada no dia 14/12/2010, colocou em pauta a votação do Projeto de Lei n. 007/2010, de iniciativa do Prefeito Municipal, Márcio Ricardo Borges da Silva, que cuidava da doação de um terreno urbano da Prefeitura, onde funcionava à época um hospital particular (Hospital e Maternidade Aparecida LTDA), construído em face de concessão a título gratuito perpetrado pelo Poder Executivo Municipal, por meio da Lei n. 109/2005, ao cidadão Erick Orlando da Silva Alves.

Inconformado com tal votação, Edilson Sousa, vereador à época dos fatos, ingressou em juízo requerendo a nulidade do ato.

Para tanto, pontuou que a concessão do terreno efetuada pela Administração Pública ao particular Erick Orlando não poderia ser convertida em doação, por ter sido concretizada de forma precária, posto que se exauriu quando da criação da pessoa jurídica (Hospital e Maternidade Aparecida LTDA), que precede de licitação, sendo assim nula de pleno direito.

Ademais, argumentou que a referida doação não atendeu aos interesses sociais, nem aos princípios que norteiam a administração pública municipal.

Nesse sentido, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Projeto de Lei n. 007/2010, bem como que a Gestão Administrativa de Aurora do Pará fosse oficiada a fim de que se abstivesse de sancionar o referido projeto e concretizar a doação.

Ao final, pugnou pela declaração de nulidade do ato impugnado, cancelando-se a doação do terreno pertencente ao Município para Erick Orlando e que retornasse à Mesa da Câmara para ser apreciada como pedido de concessão de direito real de uso em nome do Hospital de Aparecida.

A Câmara Municipal apresentou contestação, aduzindo que cometeu “erro grave”, contrariando dispositivo regimental, haja vista que colocou em votação projeto de lei sem parecer das comissões pertinentes.

Ademais, estava sem a assinatura de seus membros, tendo também autorização de doação de imóvel do Município à pessoa física em detrimento da sociedade ou pessoa jurídica que administra o Hospital Aparecida.

Além disso, sustentou que, ainda que o imóvel tivesse que ser transferido ao particular, tal transferência deveria ser realizada por meio do instituto da concessão de direito real de uso e não por meio de doação, na forma como foi realizada.

Diante disso, a Câmara Municipal reconheceu a procedência do pedido.

O Ministério Público de Primeiro Grau ofertou parecer pelo deferimento parcial do pleito.

Após, sobreveio a sentença ora reexaminada, julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido constante da inicial e, por conseguinte, homologo o reconhecimento do pedido inicial pela parte requerida e declaro nula a aprovação do projeto de Lei nº 007/2020, seja por vício de forma e/ou por vício de motivo e finalidade, bem como rejeito o pedido de retorno do projeto de Lei para ser votado como direito de concessão real de uso, posto que, tal mandamento invadiria a discricionariedade da Câmara dos Vereadores deste Município, em relação a oportunidade e conveniência dos seus atos, extinguindo, pois, o processo com resolução do mérito, à luz do art. 487, inciso III, “a”, do Novo Código de Processo Civil.”

Não foi interposto recurso voluntário pelas partes.

Encaminhados os autos a este Tribunal em remessa necessária, coube-me a relatoria do feito.

Remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o
Parquet
se manifestou pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se escorreita a sentença que declarou a nula a aprovação do projeto de lei n° 007/2010, da Câmara Municipal de Aurora do Pará.

Pois bem, de início e sem delongas, entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista que, de fato, o projeto de lei supracitado é nulo e está eivado de vários vícios, conforme passo a demonstrar.

Com efeito, a própria casa Legislativa em sua manifestação em sede de contestação concordou em relação ao pedido de anulação do ato relativo à aprovação do referido Projeto de Lei, o qual se destinou a doar o imóvel descrito nos autos, por haver reconhecido, expressamente, a existência de vício formal na tramitação legislativa, bem como ressaltando que esta não observou os interesses sociais, nem os princípios norteadores da atividade administrativa; senão vejamos (ID n. 2629308 - Pág. 5):

“(...) A Câmara Municipal de Aurora do Pará cometeu um erro grave e contrariou dispositivo regimental, posto que colocou em votação projeto de lei sem parecer das comissões competentes, pois estavam sem a assinatura de seus membros e ainda autorizou doação de imóvel do município à pessoa física em detrimento da sociedade ou pessoa jurídica que administra o Hospital Aparecida, além do que, se o imóvel haveria que ser transferido para o particular que fosse através do instituto da concessão de direito real de uso e não a doação como foi efetuada, ferindo assim os princípios da administração pública. A Câmara Municipal de Aurora do Pará, diante de tão brilhantes argumentos defendidos pelo autor, é obrigada a concordar com este e acatar a suspensão e ou revogação in limine do Projeto de Lei 007/2010 (...)”.

O Ministério Público, entendeu da mesma forma, conforme podemos depreender dos seguintes trechos de sua manifestação:

“(...) Dessa forma, em breve análise ao caso em tela, verificou-se que o Gestor, de forma abusiva, pretendia ceder gratuitamente terras pertencentes ao Município ao seu Secretário Municipal.

Além do mais, a Câmara Municipal reconheceu que votou projeto de lei sem o parecer conjunto da Comissão de Constituição e Redação de Leis e da Comissão de Terras, Obras e Desenvolvimento Urbano, violando, com isso, artigos do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Assim, considerando que o Poder Judiciário pode exercer o controle dos atos administrativos, quando estes se apresentarem eivados de ilegalidade (o que se verificou no caso em tela), a Sentença de piso deve ser mantida integralmente, confirmando-se seus efeitos em segundo grau, em remessa necessária.”

Dessa maneira, ante aos fundamentos supracitados, entendo
que deve ser mantida a sentença reexaminada.

Ante todo o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença,
nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/03/2023